Tribunal: TJSP
Processo: 2102507-05.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Emerson Sumariva Júnior
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
Agravo de Instrumento. Plano de saúde. Tutela antecipada. Ação de obrigação de fazer. Paciente portadora de câncer da neoplastia de intestino. Prescrição médica para a realização de exame PET-CT. Negativa de cobertura, ante a ausência de previsão no rol da ANS. Insurgência contra decisão que concedeu tutela de urgência consistente em cobertura de exame PET-CT oncológico. Não acolhimento. Risco

Ementa:
Agravo de Instrumento. Plano de saúde. Tutela antecipada. Ação de obrigação de fazer. Paciente portadora de câncer da neoplastia de intestino. Prescrição médica para a realização de exame PET-CT. Negativa de cobertura, ante a ausência de previsão no rol da ANS. Insurgência contra decisão que concedeu tutela de urgência consistente em cobertura de exame PET-CT oncológico. Não acolhimento. Risco de vida da autora. Justificativas apresentadas para a recusa de cobertura do tratamento impertinentes. Presença dos requisitos para concessão da tutela de urgência, em sede de cognição sumária. Inteligência do enunciado da Súmula no 102 desta Corte. Medida reversível, com possibilidade de cobrança de valores, no caso de alteração do resultado do julgamento. Decisão mantida.
Recurso não provido.